Tribunal: TJES
Processo: 5024214-50.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024214-50.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MRV ESPIRITO SANTO INCORPORACOES LTDA
RECORRIDO: CHRISTIANO GABRIELI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
: 5024214-50.2025.8.08.0048

JUÍZO DE ORIGEM
: SERRA - 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECORRENTE
: MRV ESPIRITO SANTO INCORPORACOES LTDA

RECORRIDO
: CHRISTIANO GABRIELI

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Registro o regular recolhimento do preparo recursal, conforme comprovante de Id. 88098536.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DA VENDEDORA. VÍCIO DE INFORMAÇÃO E PUBLICIDADE ENGANOSA (ART. 30 E 37, §1º, CDC). RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE EXTRATO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1) O Autor pretende a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com restituição integral e danos morais, alegando que a Ré prestou informações falsas sobre reajustes das parcelas e negativou seu nome indevidamente após o pedido de distrato.

2) A sentença de Id. 82257995 julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a Ré à restituição integral de R$ 22.000,00 e ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, sob o fundamento de negativação
in re ipsa
.

3) A Ré recorre (Id. 88098534) alegando, entre outros pontos, a inexistência de prova da negativação (violação ao ônus probatório do autor) e o direito de retenção de 50% dos valores; Contrarrazões não apresentadas (conforme certidão de Id. 92586501).

4) No que tange à responsabilidade pela rescisão contratual, a sentença deve ser mantida. Restou cabalmente demonstrado no Id. 72973933 que o preposto da Ré induziu o consumidor a erro, minimizando os índices de correção e vinculando a oferta a condições verbais diversas das escritas, o que caracteriza falha no dever de informação e publicidade enganosa por ambiguidade. Assim, a culpa pela rescisão é exclusiva da vendedora, sendo impositiva a restituição integral das parcelas pagas.

5) Todavia, quanto à condenação por danos morais fundamentada na suposta inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito, assiste razão à Recorrente. O dano moral decorrente de negativação indevida é, de fato,
in re ipsa
, dispensando prova do sofrimento. Contudo, a
existência da inscrição
é fato constitutivo do direito do autor e deve ser comprovada mediante documento idôneo (extrato do SPC/SERASA ou notificação oficial).

6) Compulsando os autos, verifica-se a ausência de prova documental da efetiva negativação. A mera alegação de que o nome foi inscrito, sem o respectivo suporte probatório, não autoriza a presunção do dano. Nesse sentido, o descumprimento contratual e o vício na informação, por si sós, configuram mero dissabor cotidiano, insuficiente para violar direitos da personalidade, salvo prova de situação excepcional, o que não ocorreu na lide. 9

7) Diante da ausência de prova da negativação e inexistindo outros fatos que justifiquem a dor moral indenizável, a reforma da sentença para excluir a verba indenizatória é medida que se impõe.

8) Diante do exposto,
voto por CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos quanto à restituição integral do valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

9) Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do Artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)